Tribunal: TJES
Processo: 5001864-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MATIAS DA CONCEICAO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001864-18.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RODRIGO MATIAS DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO POR MERA INADIMPLÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rodrigo Matias da Conceição contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que homologou sua prisão em flagrante, ocorrida em 31/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 140 e art. 140, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, fixando fiança no valor de R$ 1.000,00. A defesa sustenta que a prisão se prolongou indevidamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, contrariando o entendimento consolidado no HC nº 568.693/ES do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível presumir a hipossuficiência do paciente diante da manutenção de sua prisão por nove dias sem o pagamento da fiança; e (ii) se a privação cautelar da liberdade pode ser mantida unicamente em razão da inadimplência da fiança arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da fiança deve considerar a situação econômica do investigado, nos termos dos arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, sendo cabível sua redução ou dispensa quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança é desarrazoada quando ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (STJ, HC nº 728814/PR, Sexta Turma, DJe 16/05/2022).

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que, transcorridas 72 horas sem pagamento da fiança, deve-se presumir a hipossuficiência do réu e expedir alvará de soltura.

No caso concreto, o paciente permaneceu preso por nove dias, o que reforça a presunção de sua impossibilidade financeira, justificando a dispensa da fiança para garantir sua liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

A hipossuficiência do réu pode ser presumida quando, transcorridas 72 horas da fixação da fiança, esta não for paga, conforme orientação da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

É ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 322, 325 e 326. Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 728814/PR, Sexta Turma, DJe 16/05/2022; STJ, HC nº 568.693/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001864-18.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RODRIGO MATIAS DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RODRIGO MATIAS DA CONCEIÇÃO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS,
nos autos do Processo tombado sob nº
0000006-30.2025.8.08.0067
, posteriormente distribuído para a

VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA/ES
, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante ocorrida em 31/01/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 140 e art. 140, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, e artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06, fixando-se fiança, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Defensoria Pública alega que não fora aplicado o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES para determinar a soltura de todos os presos a quem fora concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no Estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade.

Colhe-se do APFD que, no dia 31/01/2025, na Rua Carlos Dumont, nº 121, Bairro de Fátima, João Neiva/ES, o autuado teria xingado, ameaçado e descumprido medida protetiva em face da sua ex-companheira, a vítima MARIA JOSÉ GARCIA DOS SANTOS.

A autoridade policial não arbitrou fiança, em atenção ao disposto no art. 322, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
A

autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos
”.

Em seguida, na Audiência de Custódia (Id. 12134162), realizada em 01/02/2025, o magistrado atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, fixando fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e e) integral cumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do processo n° 5000833-87.2024.8.08.0067.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 09 (nove) dias,

sendo que a expedição do alvará de soltura se deu por força da decisão liminar proferida neste
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)